Tribunal: TJDFT
Processo: 0726130-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução. Parcelamento da dívida. Art. 916, CPC. Valor depositado a menor. Quantia ínfima. Ausência de obstáculo. Satisfação do crédito. Recurso parcialmente conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o parcelamento do débito postulado pelo agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão cinge-se ao exame da possibilidade do parcelamento do débito postulado nos termos do artigo 916 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 916 do Código de Processo Civil, é possível o parcelamento do débito exequendo se “No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês”.
4. O parcelamento da dívida, embora não seja um direito potestativo do devedor, poderá ser sopesado pelo magistrado, responsável pela condução da execução, se analisar eventual abusividade do comportamento do credor em se negar aceitar o parcelamento.
5. No caso dos autos, não se observa que o executado, ora agravante, tenha pretendido furtar-se da obrigação de depositar o montante exigido e não se mostra razoável que se obste o benefício do parcelamento em virtude do depósito a menor de quantia ínfima, se comparada ao total da execução (mais de 198 mil reais), sobretudo quando o devedor tem demonstrado interesse em quitar o débito exequendo.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente conhecido e provido.
_________
Dispositivo relevante citado: art. 916, CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1204831, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 25.09.2019.